Tribunal: TJDFT
Processo: 0727810-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AFETAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. DEFERIMENTO. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. PREENCHIMENTO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica.

2. Evidenciados fortes indícios de confusão patrimonial, inclusive em vista de declaração da própria parte executada nesse sentido, somados a fatores como dissolução irregular das empresas, insolvência e esvaziamento patrimonial, capazes de caracterizar desvio de finalidade, sendo tais requisitos exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica e não impugnados de forma contundente em contraditório, mantém-se a decisão agravada que defere o pedido.

3. Recurso conhecido e não provido.